Tribunal: TJBA
Processo: 8011824-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011824-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ISMAEL ALMEIDA NETO Advogado(s): GERSON MARCOS QUADROS SILVA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária (Subescrivão) na Comarca de Ipiaú/BA, contra ato que alterou o item 6.2.2 do Edital nº 001/2023, modificando a ordem de convocação dos candidatos negros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central da discussão jurídica é a legalidade e a validade da alteração promovida no item 6.2.2 do edital do concurso público, realizada pelo Edital de Retificação nº 08/2023, que modificou a ordem de convocação dos candidatos negros, passando a destinar a 2ª vaga aos candidatos cotistas negros, em vez da 3ª vaga, como originalmente previsto. O cerne da controvérsia reside em determinar se a alteração do edital foi uma medida legal e necessária para corrigir um erro material e garantir o cumprimento do percentual mínimo de 30% de reserva de vagas para candidatos negros, conforme a legislação estadual, ou se, ao contrário, representou uma modificação ilegal das regras do concurso, em prejuízo dos princípios da vinculação ao edital, legalidade e segurança jurídica, e do direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado na ordem originalmente prevista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redação original do item 6.2.2 do Edital nº 01/2023 apresentava inconsistências ao prever uma reserva de apenas 20% das vagas para candidatos negros, em desacordo com o percentual de 30% exigido pela Lei Estadual nº 13.182/2014. 4. Contudo, a alteração promovida pelo Edital de Retificação nº 008/2023, embora visasse corrigir o erro, adotou fórmula diversa da prevista no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que especifica a ordem de nomeação para garantir a reserva de 30% das vagas para candidatos negros. 4.1 O Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014 especifica a ordem de nomeação para garantir a reserva de 30% das vagas para candidatos negros. Segundo o normativo, a que se predispôs a seguir a Administração Judiciária (item 6.1 do instrumento convocatório), em cada bloco de 20 vagas, as posições destinadas aos candidatos negros são a 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª e 19ª vagas. Essa distribuição assegura exatamente 30% das vagas (6 em 20) para candidatos negros. 5. A destinação da 2ª vaga aos candidatos negros contraria o art. 2º, § 1º, do Decreto Estadual nº 15.353/2014 e o item 6.2 do edital, que estabelecem a aplicação da reserva de vagas apenas quando o número de vagas oferecidas for igual ou superior a três. 6. A alteração das regras do edital após a realização das provas, sem respaldo legal específico ou modificação legislativa, viola os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da segurança jurídica. 7. Não se tratou de mera correção de erro material, de fato parcialmente existente, mas também de mudança substancial na ordem de convocação, que deveria ser feita conforme a legislação aplicável. 8. A homologação de acordo, entre o Tribunal de Justiça e alguns candidatos, pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0006821-44.2023.2.00.0000 não pode se sobrepor à legislação estadual específica nem legitimar uma alteração que viola princípios constitucionais e legais em plena vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. 10. Tese de julgamento: "É plenamente possível a alteração do edital de concurso público para adequação à expressa disposição legal. Contudo, a modificação da ordem de convocação dos candidatos cotistas sem observância da legislação estadual, viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica. 2. A ordem de convocação dos candidatos negros deve observar o disposto no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, destinando-lhes a 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 16ª e 19ª vagas em cada bloco de 20 vagas. 3. É ilegal a destinação da 2ª vaga a candidatos negros quando a legislação estadual e o edital preveem a aplicação da reserva apenas para número de vagas igual ou superior a três." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, §1º e Anexo I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8058721-85.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante ISMAEL ALMEIDA NETO e como Impetrado DESEMBARGADOR(A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Aliomar Silva Britto Relator Procurador(a) de Justiça